Tribunal: STF
Processo: AI 103158
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PAR.1., DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA, NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDEM AS
SUMULAS 282 E 356. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.